Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723286-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Leonardo Oliveira da Silva (proc. 0725747-95.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido de conversão da ação em feito executivo sob o fundamento de que o contrato objeto da demanda não é cédula de crédito bancária e não está subscrito por duas testemunhas (ID no 128622657). 2. Nas razões de ID no 37292269, a agravante, em suma, defende que, diante dos prejuízos já suportados e da não localização do bem, é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-lei no 911/1969, art. 4o. Destaca tratar-se de uma faculdade do credor e que a lei não exige o esgotamento dos meios para a citação do devedor ou para a localização do bem. 3. Alega que há prova inequívoca da inadimplência e do descumprimento contratual por parte do agravado, que permanece na posse do bem. Aduz que o contrato de alienação fiduciária é apto para instruir a ação de execução e que a assinatura de duas testemunhas constitui mera formalidade, cuja ausência não o invalida. 4. Assevera que o pedido está em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual e que a decisão agravada configura obstáculo à efetiva prestação jurisdicional. 5. Pede liminarmente a conversão da ação de busca em apreensão em ação de execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 6. Preparo comprovado (ID no 37292272). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 9. A controvérsia diz respeito à higidez do título executivo extrajudicial. 10. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 11. Nessa, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 12. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). 13. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução. 14. O contrato particular, para ter eficácia executiva, deve estar devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, tendo em vista o disposto no CPC, art. 320 c/c art. 784, III. Precedente: Acórdão 1405907, APC 07037773220188070007; Data do julgamento: 9/3/2022, 1a Turma Cível, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira; Publicado no Pje: 22/3/2022, sem página cadastrada. 15. O contrato de ID no 104223122 foi registrado em cartório, mas está assinado apenas pelo devedor/agravado, Leonardo Oliveira da Silva e pelo representante da credora. Os campos destinados às assinaturas das testemunhas estão em branco. 16. Ao autorizar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, O Decreto-lei no 911/1969 não isenta o preenchimento dos requisitos legais necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento. Precedente: Acórdão 1111371, 00041502220098070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. No mesmo sentido: Acórdão 1423801, 07193085620218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Não há risco de perigo de dano de difícil reparação à agravante, uma vez que o adimplemento da dívida pode ocorrer por outras vias. 19. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 20. Nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo ao recurso. 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO